Tribunal: TCU
Processo: 042.892/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos públicos federais recebidos por meio do Termo de Compromisso 9146/2014, cujo objeto era a construção de uma unidade escolar de educação infantil (Proinfância Tipo B); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Luís do Quitunde/AL; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias, com fundamento no art. 202, §3o do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de São Luís do Quitunde/AL efetue e comprove, perante este Tribunal, o pagamento das quantias abaixo elencadas, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/12/2015 117.016,27 22/12/2015 43.880,42 23/12/2015 2.899,84 24/12/2015 724,96 29/12/2015 1.449,92 5/1/2016 724,96 6/1/2016 1.449,92 27/1/2016 13.522,99 1/3/2016 73.159,37 2/3/2016 724,96 4/3/2016 1.449,92 7/3/2016 42.585,31 11/3/2016 724,96 18/3/2016 724,96 22/6/2016 10.296,93 18/7/2016 3.760,01 25/8/2016 300,00 15/1/2018 67.775,74 9.3. informar ao Município de São Luís do Quitunde/AL que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4.o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.